Tribunal: STF
Processo: HC 71125
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS.  BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO POR
CRIMES  DE USURPAÇÃO  DE FUNÇÃO  PÚBLICA, NA  FORMA QUALIFICADA, E DE
CORRUPÇÃO  PASSIVA EXAURIDA (ART. 328, PARAGRAFO ÚNICO, E ART. 317,
PAR. 1., DO CP). NULIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA.
          A  alegação de  bis in  idem, fundada  na suposição  de que
houve  dupla  incidencia penal  a  partir  dos mesmos  fatos,  não se
justifica  face ao quadro da narrativa acusatoria em que se distingue
o campo de abrangencia material de cada uma das condenações.
          A imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena  não  se  justifica,  seja  porque  reconhecida  na  sentença  a
primariedade,  seja, ainda, porque o  acórdão, ao reformar em parte a
condenação,  diminuiu a  sanção  cominada, enquadrando-a,  assim, nos
limites que autorizam objetivamente o regime semi-aberto.
          Habeas  corpus deferido para efeito de que seja fixado novo
regime  prisional, considerando a  pena cominada  com o provimento da
apelação.::